Tribunal: TJDFT
Processo: 0716004-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0716004-02.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA AGRAVADO: JOÃO LUCAS ALVES RAMOS REPRESENTANTE LEGAL: JOAO ALBERTO CESAR ALVES RAMOS, ALESSANDRA ALVES DE SOUZA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S/A contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível de Brasília/DF em ação de obrigação de fazer ajuizada por J.L.A.R. (autos n. 0710606-71.2023.8.07.0001) nos seguintes termos: “Vistos etc. A parte autora noticia a negativa do plano de saúde quanto à autorização do exame "Calprotectina fecal" requisitado pelo médico que assiste a criança, a qual está com quadro de infecção bacteriana. A negativa é abusiva e representa, de fato, descumprimento à ordem liminar já expedida por este Juízo, cuja decisão enfatizou que, além da internação, deveria custear todo o tratamento necessário para o restabelecimento da saúde do infante. Majoro a multa diária para o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), como forma de romper a resistência do requerido e obstar novos descumprimentos desta ordem, sem prejuízo de outras medidas cíveis e criminais. Intime-se o requerido para ciência. Desnecessária a manifestação do autor em réplica haja vista que não houve preliminares e as questões são prevalentemente de direito. Anote-se a conclusão dos autos para julgamento, observada a ordem cronológica” (ID154755797, autos originários). Nas suas razões, HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S/A narra: “Cuida-se de demanda ordinária onde a parte adversa requereu em sua Exordial de forma antecipada que o juízo ordene sua internação, pois isso lhe fora negado por carência. Tal requerimento foi DEFRIDO por Decisão Interlocutória: ( ) Logo em seguida, esta Ré veio aos autos demonstrar o devido cumprimento da liminar exarada, uma vez que havia autorizado a internação pretensa, não havendo que se falar em descumprimento, ou aplicação de astreintes. Contudo, mesmo após o cumprimento e concessão da alta hospitalar, a parte autora veio aos autos, novamente, arguir suposto descumprimento da tutela antecipada pela Ré, uma vez que supostamente obteve negativa perante o pedido de autorização para realização do exame de Calprotectina fecal, tendo este Nobre pretor proferido nova decisão interlocutória ( ) Não obstante o cumprimento da decisão liminar, se torna necessária uma revisão do caso, com a modificação da decisão, conforme restará demonstrado a seguir” (ID46175285 – p.3/4). Sustenta a agravante ter autorizado a realização do exame Calprotectina fecal em 13/04/2023, apontando a desnecessidade da majoração da multa diária para R$8.000.00: “Em primeiro lugar, impende salientar que não há motivo algum para a medida que majorou a multa por descumprimento, uma vez que a Operadora não negou o exame, ou qualquer outros procedimentos albergados contratualmente em favor do menor. Veja que a autora apenas profere tais acusações de negativa, sem sequer comprovar sua argumentação, não tendo acostado, ao menos, Declaraççao de Negativa emitida pela Operadora, para comprovar a alegada negativa de autorização para o exame de Calprotectina fecal. Bem da verdade, ao revés do que afirmado pela parte autora, insta demonstrar que esta ré autorizou o exame de dosagem fecal de calprotectina, sob senha de autorização no M38169033, no dia 13/04/2023, conforme faz prova trecho de sua ficha médica: ( ) Nobre Julgador, não há justificativa alguma para a manutenção da decisão que ordenou a majoração da multa para o patamar de R$ 8.000,00 (oito mil/dia), uma vez que a Operadora não vem descumprindo qualquer ordenamento deste D. Juízo, afinal, vem fornecendo todo tratamento necessitado pelo autor, em conformidade com os termos contratuais” (ID46175285 – p.5/6). Defende, outrossim, a impossibilidade de incidência de crime de desobediência e de inscrição da operadora no SERASAJUD: “O Nobre Juiz singular prolatou decisão em descompasso com o ordenamento pátrio e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, na medida em que está aplicando mais de uma penalidade a uma mesma conduta, o que caracteriza a figura do bis in idem. Ora, não pode intentar o Magistrado singular, de forma cumulativa, a obrigação de fazer sob duas penalidades acerca do mesmo fato. ( ) Desta feita, é notória a indevida cumulação de inscrição da Operadora no SISBAJUD e Crime de Desobediência, em virtude de suposto descumprimento de ordem judicial, caracterizando-se, ainda, nítido bis in idem” (ID46175285 – p.6/7). Quanto ao efeito suspensivo, aduz: “É sabido que o efeito suspensivo no Agravo de Instrumento, de acordo com o Código de Processo Civil, somente será deferido quando da comprovação do preenchimento dos seguintes requisitos: risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e demonstração da probabilidade de provimento do recurso, conforme preceitua o artigo 995 do CPC: ( ) No caso em tela, o fumus boni iuris, ou seja, a demonstração da plausibilidade do direito versado é fato inconteste. Conforme demonstrado, a Autora, ora Agravada, tinha plena ciência da preexistência de sua enfermidade, havendo declarado espontaneamente, no ato da assinatura do termo de adesão. No que concerne ao periculum in mora, o risco está presente nos prejuízos que ocorrerão com a manutenção da decisão, especialmente se considerarmos que a autora é beneficiária da justiça gratuita, isto é, a Hapvida prestará atendimento/tratamento dispendioso, quando há uma dívida da Agravada perante a Operadora. Com efeito, restam devidamente demonstrados os fundamentos relevantes autorizadores da suspensão imediata da decisão proferida, quais sejam: fumus boni iuris e periculum in mora. Por todos esses motivos, a Agravante requer a concessão de efeito suspensivo ao presente Agravo, sustando-se a eficácia da decisão interlocutória que antecipou os efeitos da tutela até julgamento final deste recurso, quando ela - a decisão agravada - deverá ser definitivamente cassada” (ID46175285 – p.7/8). Ao final, requer: “Ex positis, requer a Promovida que Vossa Excelência se digne em: a) O Eminente Relator do presente recurso se digne de, LIMINARMENTE, suspender os efeitos da decisão Agravada, haja vista o preenchimento dos requisitos previstos no art. 995, do CPC; b) Sendo concedido o EFEITO SUSPENSIVO requestado, seja oficiado o MM. Juiz prolator da interlocutória vergastada; c) Ainda, após a concessão da medida liminar acima postulada, seja determinada a intimação da recorrida, na pessoa de seu procurador, a fim de que apresente, querendo, contraminuta no prazo legal; d) Seja DADO PROVIMENTO integral ao presente Agravo de Instrumento, a fim de que reste definitivamente cassada a decisão interlocutória ora combatida” (ID46175285 – p.9). Preparo recolhido (ID46175288). É o relatório. Decido. O presente recurso tem por objeto decisão interlocutória proferida em ação de obrigação de fazer pela qual, informado o descumprimento parcial da decisão judicial pela qual deferida a tutela de urgência em favor do agravante, majorada a multa diária para R$8.000.00 (ID154755797, autos originários). Tal matéria não consta no rol do art. do art. 1.015 do CPC/2015. No entanto, o Superior Tribunal de Justiça já definiu que a decisão interlocutória que altera a tutela provisória, como na hipótese de majoração da multa anteriormente fixada para o caso de descumprimento, permite a interposição do recurso de agravo de instrumento. No sentido: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE NULIDADE DE CONTRATO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE MAJORA A MULTA FIXADA PARA A HIPÓTESE DE DESCUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL. RENITÊNCIA DA PARTE ADVERSA QUE REVELOU A INSUFICIÊNCIA DA TÉCNICA DE APOIO ADOTADA. DECISÃO MODIFICADORA DA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA ANTERIORMENTE PROFERIDA, EM QUE FOI CONCEDIDA A TUTELA PROVISÓRIA. RECORRIBILIDADE IMEDIATA. DECISÃO QUE MAJORA A MULTA FIXADA ANTERIORMENTE VERSA SOBRE TUTELA PROVISÓRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CABÍVEL. ART. 1.015, I, DO CPC/15. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA. 1- Ação proposta em 29/01/2013. Recurso especial interposto em 08/02/2019 e atribuído à Relatora em 30/07/2019. 2- O propósito recursal é definir se a decisão interlocutória que majora a multa fixada para a hipótese de descumprimento de decisão interlocutória antecipatória de tutela anteriormente proferida também versa sobre tutela provisória e, assim, se é recorrível por agravo de instrumento com base no art. 1.015, I, do CPC/15. 3- O conceito de "decisão interlocutória que versa sobre tutela provisória" abrange as decisões que examinam a presença ou não dos pressupostos que justificam o deferimento, indeferimento, revogação ou alteração da tutela provisória e, também, as decisões que dizem respeito ao prazo e ao modo de cumprimento da tutela, a adequação, suficiência, proporcionalidade ou razoabilidade da técnica de efetivação da tutela provisória e, ainda, a necessidade ou dispensa de garantias para a concessão, revogação ou alteração da tutela provisória, motivo pelo qual o art. 1.015, I, do CPC/15, deve ser lido e interpretado como uma cláusula de cabimento de amplo espectro, de modo a permitir a recorribilidade imediata das decisões interlocutórias que digam respeito não apenas ao núcleo essencial da tutela provisória, mas também que se refiram aos aspectos acessórios que estão umbilicalmente vinculados a ela. Precedente. 4- Hipótese em que, após a prolação da primeira decisão interlocutória que deferiu a tutela de urgência sob pena de multa, sobreveio a notícia de descumprimento da ordem judicial, motivando a prolação de subsequente decisão interlocutória que, ao majorar a multa fixada anteriormente, modificou o conteúdo da primeira decisão e, consequentemente, também versou sobre tutela provisória, nos moldes da hipótese de cabimento descrita no art. 1.015, I, do CPC/15. 5- Recurso especial conhecido e provido. (STJ - REsp: 1827553 RJ 2019/0212134-8, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 27/08/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/08/2019) Contudo, na hipótese, verifica-se ser caso de parcial conhecimento do agravo de instrumento. Como já dito, pela decisão agravada, a multa diária foi majorada para R$8.000.00 para o caso de descumprimento (ID154755797, autos originários). Ou seja, o cerne da controvérsia reside no acerto ou não do aumento das astreintes. E, conforme anotado no relatório, a agravante alega não ter descumprido a decisão judicial, afirmando ter autorizado a realização do exame Calprotectina fecal em 13/04/2023. Além disto, defende a impossibilidade de incidência de crime de desobediência e de inscrição da operadora do plano de saúde no SERASAJUD, matérias não analisadas na decisão agravada. Agravo de instrumento, em função de seu efeito devolutivo, está limitado a impugnação de matérias decididas pelo juízo a quo, sendo vedado ao juízo ao Tribunal, pena de supressão de instância e de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, analisar questões que extrapolem esses limites objetivos. Assim, tem-se que a alegação atinente ao crime de desobediência e à inscrição da operadora no SERASAJUD, por não ter sido apreciada pelo Juízo na origem, não pode ser analisada nesta sede recursal. Assim, conheço parcialmente o recurso (apenas a matéria relativa a majoração da multa pelo descumprimento). Quanto ao pedido de efeito suspensivo, o Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não demonstrados os requisitos autorizadores do pretendido efeito suspensivo. O agravante fundamenta seu pedido de efeito suspensivo alegando que a probabilidade do direito “é fato inconteste”, pois o agravado “tinha plena ciência da preexistência de sua enfermidade, havendo declarado espontaneamente, no ato da assinatura do termo de adesão”, e que o perigo de dano grave decorre dos “prejuízos que ocorrerão com a manutenção da decisão, especialmente se considerarmos que a autora é beneficiária da justiça gratuita, isto é, a Hapvida prestará atendimento/tratamento dispendioso, quando há uma dívida da Agravada perante a Operadora” (ID46175285 – p.7/8). Contudo, a multa diária fixada para o caso de descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, em regra, é exigida após a prolação da sentença de mérito que confirma a tutela provisória, sendo possivel somente excepcionalmente a execução provisória de astreintes. No caso, não há informação no sentido de execução provisória da decisão pela qual deferida a tutela de urgência na origem e fixada multa diária (art. 537, § 3o do CPC), de modo que não se vislumbra, em sede de cognição sumária, o fundado receio de dano grave, de difícil ou impossível reparação relacionado a eventual não suspensão da decisão pela qual majoradas as astreintes, especialmente, considerando que a parte afirma que já cumpriu a obrigação relativa à autorização do exame "Calprotectina fecal", cuja negativa de autorização teria sido a justificativa para alteração da multa. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo e recebo o recurso no efeito devolutivo. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se a agravante. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso (art. 1.019, II, CPC). Após, autos à Procuradoria de Justiça para manifestação (art. 178, II c/c art. 1.019, III, CPC). Brasília, 4 de maio de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora